Tribunal: TJMT
Processo: 0011333-96.2007.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011333-96.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JERONIMO LUIZ DE MORAES NETO - CPF: 007.863.571-34 (EMBARGANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), APARECIDA BACANI DE MORAES - CPF: 241.954.051-49 (EMBARGANTE), MARIA DE FATIMA LISO - CPF: 035.307.008-43 (EMBARGADO), ALE ARFUX JUNIOR registrado(a) civilmente como ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), APARECIDA BACANI DE MORAES - CPF: 241.954.051-49 (EMBARGADO), JERONIMO LUIZ DE MORAES NETO - CPF: 007.863.571-34 (EMBARGADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR registrado(a) civilmente como ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA LISO - CPF: 035.307.008-43 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por JERONIMO LUIZ DE MORAES NETO e APARECIDA BACANI DE MORAES em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0011333-96.2007.8.11.0041 na “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” onde litiga com MARIA DE FATIMA LISO; perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 49000976 o Colegiado desproveu o recurso dos Autores e proveu o recurso da Requerida por unanimidade.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 50256463 que o acórdão buscou uma decisão salomônica, contudo, data máxima vênia, exagerou na mão em favor da requerida/embargada a qual, por certo, nunca teve a intenção de cumprir com aquilo que foi avençado; com efeito, a partir do momento em que a requerida/embargada entrega veículos alienados e com busca e apreensão para o pagamento das prestações, está agindo com absoluta má-fé. Repare Vossa Excelência que esta circunstância é admitida no próprio acórdão embargado; de seu turno, quando a requerida/embargada não escritura o imóvel que se constituiria na maior parte do pagamento, não pode querer exigir que os autores/embargantes escriturem, sequer a área registrada, quem dirá o excesso; quem deu causa a rescisão do contrato, com a propositura da presente demanda, foi a requerida/embargada e não os embargantes. Nos autos há uma afirmação da própria embargada onde ela admite que recebia um salário de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) como professora e que, por este motivo, não teria condições de honrar com as obrigações assumidas. A afirmação acima foi feita em outubro de 2008, quando o salário mínimo era de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais). Como poderia uma pessoa com um salário que não era suficiente para uma “digna subsistência”, assumir o compromisso de adquirir uma área de terras que custava o equivalente a 480 meses de salário. Isso mesmo Excelência, a embargada teria que trabalhar 40 anos – sem gastar um único tostão – para pagar o imóvel. É evidente que a embargada comprou a área sem a intenção de saldar seu compromisso, pois era impossível que assim o fizesse com sua renda mensal. Tudo o mais é balela e desculpa e esta circunstância foi devidamente ventilada na exordial e não mereceu atenção pelo acórdão; que quando a embargada entrega veículos sob os quais pende busca e apreensão, age com absoluta má-fé e demonstra o seu real caráter e a flagrante impossibilidade de cumprir com as obrigações assumidas, por isso, requer que Vossa Excelência se manifeste expressamente quanto a incidência da norma do art. 477 do Código Civil Brasileiro, eis que matéria ignorada pelo acórdão. N’outra quadra, reconhecida que a incapacidade financeira da embargante em honrar com as obrigações assumidas, forçoso será reconhecer sua culpa exclusiva na rescisão do contrato, máxime diante de todas as oportunidades conferidas pelos embargantes para o cumprimento do quanto avençado. Por fim, ratifica a necessidade da imediata imissão dos embargantes na posse do imóvel rural e da embargada no imóvel de Almirante Tamandaré, já que isto sim representa o retorno ao status quo ante.

Contrarrazões sob ID. Num. 51552482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Voto.

Colenda Câmara.

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso, intrínsecos e extrínsecos, conheço de ambos os recursos que, no caso serão apreciados em conjunto, visto que se trata de matérias interligadas.

Apesar de toda confusão jurídica criada pelas partes em relação ao contrato formalizado, segundo vejo, se apresenta de uma fácil solução. Tudo cinge em torno de interpretar o contrato e as nuances pertinentes as atitudes dos contratantes em relação às obrigações pertinentes à espécie.

Deve, no caso, interpretar o contrato, as ações de ambas as partes para, numa situação lógica, que nada mais do que um instrumento do que é correto, fundamentar o que de verdadeiro foi extraído nos autos em todos os seus múltiplos e variados aspectos.

Analiso esta situação recursal, de acordo com o meu convencimento os termos do contrato e as intricadas situações que foram criados pela partes, no decorrer do seu regular andamento. De igual forma, a decisão está dentro do figurino jurídico-processual estabelecido pelo artigo 1013 do CPC.

Pois bem!

O primeiro aspecto a abordar, este consignado pela parte requerida em relação a um acordo feito em data de 09/02/2018, traçando novos aspectos em relação aos limites da lide, esta situação não se apresenta necessário perquirir, como, corretamente anotou a sentença recorrida.

Isto porque, tal acordo é inexistente, não produziu qualquer direito ou obrigação para os litigantes. Como anotado no relatório, a colenda 5a. Câmara Cível, em julgamento realizado na data de 24/11/2008, apelação cível n. 67299/2011, que restou consolidada em coisa julgada, declarou, para todos os fins de direito, a nulidade total daquela homologação feita, por estar em desconforme com os predicados jurídicos.

Naquela oportunidade, assim restou ementado.

‘EMENTA – DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CIVEL – RESCISÃO CONTRATUAL = ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – PENDÊNCIA CONDIÇÃO SUSPENSIVA. Recurso conhecido e provido: (1) – O acordo judicial pode ser homologado quando, se cumprido pelas partes, na hipótese de firmando sob condições, competindo a autoridade judicial aferir o implemento das obrigações então assumidas para, somente então, homologá-lo com a extinção do feito. (2) – No caso concreto a homologação se deu quase 02 (dois) anos após a audiência de instrução, quando se firmou o acordo, em instante em que nos autos constam diversas informações da impossibilidade de cumprimento e divergência sobre as condições. (3) – Sentença Anulada. (Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho)’.

Portanto, sem nenhuma valia jurídico aquele acordo e retornando a situação no seu estágio anterior, isto é, os limites da lide, firmados pela inicial e pela contestação, a rigor do prescrito pelo artigo 128 do Código de Processo Civil de 1973, artigo 141 do vigente diploma processual.

E, conferindo a sentença de primeiro grau, examinados por outro lado os limites do recurso, no caso em apreço, a sentença merece tão somente um pequeno acerto para que seja aplicado o princípio de isonomia.

No caso dos autos, a parte/requerida registrou que a parte/autora descumpriu o contrato em face de que não foi regularizada a área excedente, num total de 86 hectares.

O § 1o da cláusula segunda do contrato assim prescreve: ‘Os promitentes vendedores, declaram que a referida propriedade possui um excedente de 86 há (oitenta e seis hectares), perfazendo um total físico de 436 há (quatrocentos e trinta e seis hectares) excedente este desde antes da data das aquisições feitas pelos progenitores da promitente vendedora APARECIDA BACANI MORAES, em 1979, que sempre exerceram sobre o quinhão excedente, posse mansa e pacífica, tendo sido substituídos pelos filhos quando da doação aos mesmos, no ano de 1997.

O § 2o estabeleceu: ‘Os promitentes vendedores se obrigam a promover, ou a autorizar que a promitente compradora promova em seus nomes, e as suas expensas, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, conforme o preconizado pela Lei 10.267/2002, regulamentada pelo Decreto-4.449/2002 e alterada pelo Decreto 5.570/2005, a devida Certificação do Imóvel Rural ou transacionado junto ao Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, para tanto identificando o imóvel a partir do memorial descritivo elaborado, executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georeferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com a precisão posicional estabelecida nos atos normativos e manual técnico expedido pelo INCRA.

O § 3o definiu – O certificado supra, objetiva a titulação da porção de terras excedentes (86 há) àquele objeto das matriculas e registros no caput especificadas, considerando a assunção pelos promitentes vendedores, da obrigação de promover a devida regularização’. (sic)

A MM. Juíza, em relação a este aspecto, anotou que:

‘Não obstante a requerida tenha imputado aos autores a responsabilidade pelo descumprimento do contrato, alegando que não houve a retificação ou regularização do excedente de 86 hectares, é certo que cabia á ré, ao invés de deixar de adimplir as prestações pactuadas, ter solicitado o abatimento do preço o que lhe foi facultado no instrumento de Promessa de Compra e Venda, já que era previsível a impossibilidade de tal regularização, o que não se verifica ter ela providenciado, há que todo o argumento despendido por ela foi ao sentido der que o inadimplemento se deu em razão de falta de regularização do imóvel’. (sic).

Tal argumento, respeitando o posicionamento adotado pela conspícua magistrada que subscreveu a sentença recorrida não procede. Isto porque, em primeiro compasso, não constam dos autos, prova que deveria estar com a inicial, que os autores, efetivamente, por si ou por autorização para a requerida, teriam providenciado os expedientes necessários. Não existe nos autos que os promitentes vendedores tenham dado a autorização ou mesmo tentado regularizar aquela área, conforme estabelecido entre as partes na convenção contratual.

Por outro lado, o abatimento do preço, é questão que não estava afeto a ato a ser praticado tão somente à requerida. Dependia de acerto entre as partes e, neste sentido, a própria inicial, ao ignorar este aspecto, deve ser visto como uma renúncia tácita já que, todo o enfoque diz respeito ao não pagamento total da obrigação assumida por força daquele contrato. E, diga-se, de passagem, ninguém quita totalmente o contrato para, mais tarde, pretender a devolução de valores em face da impossibilidade de regularização fundiária do excesso de 86 hectares onde os autores somente afirmaram que detinham posse mansa e pacífica.

Em relação à requerida, algumas situações não estão perfeitamente identificadas. Contudo, como se vê, a rigor da letra ‘j’, da cláusula 2a, do epigrafado contrato, do total de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), a requerida entregou a posse para os autores, pelo valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o imóvel situado na Rua Professor Antonio Rodrigues Dias, lote 13/14, da quadra B, da planta Jardim Bela Vista, situada no município e comarca de Tamandaré, Paraná, com 1.579,75 metros quadrados de terreno e com 1.148 metros quadrados de área, construída, devidamente registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis daquela localidade sob o n. 4359.

Verifica-se, por outro lado, que, em relação à transferência do domínio das propriedades, quer da área de terras localizada no município de POCONÉ, a cargo dos promitentes vendedores, quer em relação ao imóvel localizado no município de Tamandaré, Estado do Paraná, não houve a outorga das escrituras publicas e, neste contexto, ambas as partes descumpriram o que reza a CLÁUSULA QUARTA do referido instrumento.

‘As escrituras públicas dos imóveis, devidas pela presente negociação serão outorgadas no prazo máximo de 100 (cem) dias, obrigando-se as partes contratantes, pessoalmente, ou através de procurador habilitado para tanto, munido de toda documentação e certidões necessárias, cumprindo assim com a obrigação da legal transferência de titularidade à próprias partes ou a quem estas vierem a indicar’. (sic).

Visto esta situação pelos aspectos delineados linhas acima e, de igual forma, por outros elementos dos autos que sequer necessitam ser trazidos à baila, que ambos os contratantes não cumpriram com o acordado e, portanto, violaram o disposto no artigo 476 do Código Civil Brasileiro – ‘Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro’.

Desta forma, atribuindo culpa recíproca a ambas as partes, em parte, a sentença deve ser mantida. Em termos de contratos, a culpa concorrente é admitida desde que, verificando os aspectos tratados nas cláusulas, se verifica que não se pode admitir culpa tão somente de uma parte já que, no contexto, ambos os contratantes contribuíram para que as obrigações assumidas não fossem cumpridas. Típico caso existente nos presentes autos. interpretação subsidiária do artigo 945 do CC.

Em relação aos valores desembolsados pela adquirente, devendo estes valores ser restituídos, como o determinado na sentença, com correção monetária pelo INPC e juros de mora, de 1% ao mês, contados a partir de cada pagamento, ou, na ausência de prova, da data do vencimento de cada obrigação. Não há, por outro lado, acalentar a pretensão recursal dos autores de que, em relação aos juros de mora, por força de ausência de mora, somente devem fluir a partir do trânsito em julgado da decisão, justamente porque, a exemplo da requerida, também teve participação decisiva em relação ao inadimplemento contratual por força da culpa recíproca de ambos que violaram o prescrito no artigo 113 do CC -= ‘Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa fé e os usos do lugar de sua celebração’.

Na situação dos autos, o colendo STJ, em inúmeros julgados tem entendido que, rescindido o contrato, deve ser assegurado, em regra, o retorno ao ‘status quo ante’, com a determinação de devolução dos valores pagos, hipótese que, como conseqüência lógica, não se configura em julgamento ‘extra petita’ na decisão que assim se pronuncia.

Sobre o tema:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO PROPOSTA PELA CONSTRUTORA JULGADA IMPROCEDENTE - RESCISÃO DE CONTRATO COM RETORNO AO STATUS QUO ANTE - DECISÃO MONOCRÁTICA DO ANTECESSOR RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.(...) É entendimento desta Corte Superior que a rescisão contratual implica o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos valores pagos (se for o caso, com os devidos abatimentos). Tribunal local que assevera inexistir lastro fático e contratual a amparar retenção de valores por parte da construtora. Impossibilidade de reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido."(AgRg no Ag 1.215.130/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe de 27/11/2014)’.

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APRECIAÇÃO, EM SEDE DE EMBARGOS DECLARAÇÃO, ACERCA DA PERDA DO OBJETO DA CAUSA, TENDO EM VISTA A SUPERVENIENTE ARREMATAÇÃO DO BEM IMÓVEL POR NEGLIGÊNCIA DOS AUTORES QUE, MESMO ESTANDO NA POSSE DO IMÓVEL, DEIXARAM DE PAGAR AS QUOTAS CONDOMINIAIS RESULTANDO NA ARREMATAÇÃO DO BEM EM OUTRA AÇÃO. CABIMENTO. 1. A rescisão contratual implica o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução das prestações pagas (se o caso, com os devidos abatimentos) e consequente volta do imóvel à posse do compromissário vendedor, ressalvada as hipóteses dos artigos 418/420 do Código Civil.(...)4. Recurso especial provido."(REsp 967.305/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/2/2012, DJe de 15/2/2012)’.

Assim, a requerida entregou a posse para os autores, pelo valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o imóvel situado na Rua Professor Antonio Rodrigues Dias, lote 13/14, da quadra B, da planta Jardim Bela Vista, situada no município e comarca de Tamandaré, Paraná, com 1.579,75 metros quadrados de terreno e com 1.148 metros quadrados de área, construída, devidamente registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis daquela localidade sob o n. 4359.

Se, ate a presente data, não tendo sido transferido o domínio para os autores, por força da rescisão contratual, culpa recíproca de ambos os contratantes, na fase de liquidação de sentença, este imóvel devera retornar a posse da requerida.

E, ante o princípio de isonomia, a exemplo da determinação constante da sentença em relação à fruição do bem objeto da venda – O IMOVEL RURAL DE POCONÉ – pela utilização daquele imóvel, os autores também deverão pagar os alugueres pelo período de fruição, desde a posse, no ano de 2005, até a efetiva liquidação.

Com relação ao imóvel – alínea ‘k’ do contrato, ao que parece, já foi transferida a terceiros de boa fé. Na impossibilidade de retorno, convertendo em perdas e danos, o autor deverá também, devolver o valor corrigido, com juros de mora, da mesma forma estabelecida acima. De igual forma em relação à alínea ‘l’, representado pelo veiculo entregue aos autores.

Das perdas e Danos – A rigor do recurso aviado pelos autores, estes pretendem a condenação dos Requeridos em Perdas e Danos. Não há como agasalhar esta pretensão. A um, porque esta questão foi tratada pela magistrada quando, neste tópico, condenou a requerida ao pagamento dos alugueres, pela fruição do imóvel, desde a entrega deste à mesma até a efetiva devolução, retornando ao ‘status quo ante’. A dois, porque, não se indenizam danos meramente hipotéticos. A fase de liquidação comporta tão somente a formação do titulo executivo judicial, nos limites da coisa julgada da sentença, não comportando mais o contraditório que deve ser feito tão somente no processo de conhecimento, dispensando considerações outras.

Da tutela de evidência – Pretendem os autores/apelantes, desde já imitirem na posse do imóvel negociado. Não há como agasalhar esta pretensão. O ponto nodal da concessão da tutela de evidência, a rigor do artigo 311 do Código de Processo Civil, diz respeito quando houver demonstração de perigo ou risco ao resultado útil do processo. De igual forma, os incisos I e II do citado dispositivo legal, não estão configurados. A questão se resolve, em fase de liquidação da sentença quando, em verdade, para imitir na posse do citado bem rural localizado no município de POCONÉ, considerando a reciprocidade de culpas dos contratantes, tão somente quando os autores cumprirem a sua parte, já que estes que propuseram a demanda.

Dos honorários contratados – No que tange a pretensão de cobrança de honorários em face de contratação de advogado, sem mais delongas, não há como albergar a pretensão por dois aspectos: a) – foi reconhecida a concorrência de culpas de ambas as partes em relação ao descumprimento parcial do contrato o que resultou na rescisão deste; b) segundo a jurisprudência já consolidada pelo STJ, não reside direito à parte que contrata advogado e pretende, já no feito que ajuizou, a cobrança de tais valores. Embora resida um entendimento diverso, sucumbo-me ao que decidiu àquele órgão superior, dispensando considerações mais alongadas.

Dos honorários advocatícios– Pretendem de igual forma, os autores/apelantes, a majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

Dada a situação tratada em, grau recursal, a questão é de nova valoração em relação a esta verba e, de conseqüência, fica prejudicada análise desta pretensão recursal.

CONCLUSÃO: Com estas considerações, em face desta emaranhada situação, deve ser observado o seguinte:

(1) – Reconhecer a concorrência de culpa de ambos pela rescisão contratual.

(2) – Manter a sentença que rescindiu o contrato, afastando tão somente a culpa da requerida, como anotado no item anterior – culpa recíproca.

(3) – Determinar que parte autora seja imitida na posse do imóvel objeto do contrato, área de 436 hectares, localizada no município de POCONÉ, Estado de Mato Grosso. (individualizado na inicial).

(4) – Determinar, de igual forma, que a requerida seja imitida na posse do imóvel localizado na cidade de Tamandaré, Estado do Paraná. (individualizado na inicial).

(5) – Manter a decisão que determinou que os autores, restituam à requerida, os valores pecuniários desembolsados por este, em face do adimplemento parcial do contrato, com os acréscimos legais lá consignados;

(6) – Em relação ao imóvel (alínea k) e veiculo (alínea l), não mais sendo possível a devolução, convertido em perdas e danos, devendo aqueles valores ser igualmente aplicados os acréscimos legais, a partir da data da elaboração do contrato.

(7) – Pelo princípio de isonomia, aspecto tratado no recurso da requerida, a titulo de aluguel, deverão os autores, igualmente, pagarem à requerida, pela fruição do imóvel localizado na cidade de TAMANDARÉ, Estado do Paraná, desde seu apossamento, até a devolução à requerida.

(8) – Os alugueres pelo período de fruição em relação a ambos os imóveis, deverá ser feito por arbitramento e devidamente corrigido, sempre a partir do mês seguinte ao devido e com juros moratórios de 1% ao mês.

(9) – Não albergar pretensão de cobrança de honorários contratados, nos termos da fundamentação anterior.

(10) – Liquidação da sentença, onde não for possível por cálculos aritméticos, por arbitramento. Como há apuração de valores pela fruição dos imóveis, devidos por ambos os contratantes, estes valores serão compensados, sobejando crédito a uma das partes litigantes.

(11) – Indefere-se a pretensão do autor no que tange a expedição, imediata, de mandado de imissão de posse, já que, como tratado acima, não residem nos autos os requisitos aptos a concessão da tutela de evidência ou mesmo de urgência.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos. Nego provimento ao recurso aviado pelos autores e dou provimento parcial ao recurso aviado pela requerida.

Reconhecendo a concorrência de culpas – rescisão contratual – aspecto principal da demanda - no caso em comento, a sucumbência recíproca, como prescrito no artigo 86 do Código de Processo Civil.

E, levando em consideração a natureza da demanda, sua complexidade e outros aspectos analisados de forma sistemática para valorar o trabalho do advogado, arbitro os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnado. Desta forma, cada parte deverá arcar com o pagamento de 10% (dez por cento) ao advogado adverso, não sendo possível a compensação por se tratar de verba exclusiva do causídico.

É como encaminho o meu voto”

Se ambas as partes descumpriram as obrigações contratuais assumidas, não pode ser atribuído culpa somente para uma. A sentença deve reconhecer a culpa concorrente e, por consequência, rescindindo o contrato, a situação é retornar ao ‘status quo ante. Precedentes do STJ.

Se reside impossibilidade de retorno ao estágio anterior de toda a situação tratada no contrato em face de aspectos supervenientes, a questão, nestes tópicos, resolve-se em perdas e danos, se reside entrega de imóvel para paramento parcial da obrigação, com o retorno ao ‘status quo ante’, devem ambas as partes responder pelo pagamento dos alugueres pela fruição dos respectivos imóveis, compensando-se os valores, constatada a impossibilidade de retorno total ao estágio anterior, a questão, nesta parte, resolve-se em perdas e danos, não se alberga pretensão de cobrança de honorários contratados, quando se vê culpa recíproca em relação à rescisão contratual e, de igual forma, consolidando em decisões do STJ, estes não são devidos, embora tenha pensamento diverso, constatada que a rescisão contratual se deu por culpa recíproca dos litigantes, ponto principal da demanda, é questão de ser consignada, na espécie, a concorrência de culpas e, por consequência, ambos respondem, proporcionalmente, ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios do advogado da parte contrária, que não podem ser compensados.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020